Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE POLTRONA PARA CASA. DEMORA DE QUASE TRÊS MESES PARA A ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que o valor da condenação por danos morais, imposta pelo juízo de origem, não atendeu ao caráter punitivo, pedagógico e desestimulador que se espera de decisões judiciais. Afirma, ainda, que a empresa requerida possui alto poder econômico, de modo que a condenação imposta não tem o potencial de evitar casos semelhantes. Requer o aumento do valor da indenização. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia limita-se à análise do valor arbitrado para a indenização.
5. Conforme comprovado pela autora, a mesma concretizou a compra de poltrona na loja da requerida no dia 27/11/2019 (ID 18035519). No entanto, nos termos da nota fiscal emitida (ID 18035612), a efetiva entrega do produto somente ocorreu em 20/02/2020.
6. É certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, tal como como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pelo lesado, punição para o lesante e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, é pacífico que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Desse modo, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Cabe destacar que a modificação do valor fixado somente ocorrerá em casos de evidente excesso ou insuficiência, o que não restou demonstrado nestes autos.
8. Cumpre frisar, ainda, que já no momento da aquisição do produto, conforme relatado pela própria autora, o vendedor avisou que a entrega somente poderia ocorrer no dia 20/01/2020. Portanto, embora a entrega ainda tenha demorado mais um mês para ser realizada (20/02/2020), à requerente já era esperado que o produto não seria entregue de imediato, de modo que o montante fixado na origem atende às peculiaridades do caso em questão e eventual majoração ensejaria enriquecimento sem causa, além do mais não se trata de produto de primeira necessidade. Ademais, a indenização a indenização corresponde a quase três vezes o valor do produto, de modo de que importância maior, no caso concreto, promove desvirtuação do instituto do dano moral.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.